Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA. DÍVIDA. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. ENTIDADE FAMILIAR DISTINTA. PROTEÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. LOCAÇÃO A TERCEIROS. SUBSISTÊNCIA. SÚMULA 486/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/90 permite a constrição do bem de família para saldar obrigação decorrente da prestação de fiança em contrato de locação.

2. Na espécie, a penhora de imóvel comum decorreu da persecução judicial de dívida contraída pelo cônjuge virago, decorrente da prestação de fiança em contrato de locação firmado após a separação de fato do cônjuge varão.

3. Cônjuges separados de fato compõe entidades familiares distintas às quais a lei assegura o direito de moradia. Indivisibilidade do bem que ocasiona a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei n. 8.009/90. Imóvel de cuja locação depende o cônjuge varão para prover sua subsistência. Precedentes do STJ.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA